Tribunal: STF
Processo: RE 74262
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-21
Data de publicação: 1973-11-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO, VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA -
HONORARIOS DE ADVOGADO - JUROS COMPENSATORIOS - DEPOSITO PREVIO.
1 - IMPOSSIBILIDADE DE REVER O VALOR DA INDENIZAÇÃO, FACE A JULGADO
ANTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2 - MATÉRIA REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
3 - HONORARIOS DE ADVOGADO FIXADOS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR
DA QUANTIA OFERECIDA E O DA INDENIZAÇÃO CORRIGIDA. PRECEDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 389.
4 - QUESTÃO ACERCA DOS JUROS COMPENSATORIOS NÃO VENTILADA NA DECISÃO
RECORRIDA (SÚMULA 282).
5 - NAS DESAPROPRIAÇÕES INDIRETAS NÃO INCIDE A REGRA DO PARAGRAFO 2
DO ART. 33, COMBINADO COM O ARTIGO 15 E SEU PARAGRAFO 1, AMBOS DA
LEI DAS DESAPROPRIAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE IMISSAO PROVISORIA NA
POSSE.
6 - RECURSOS DA EXPROPRIANTE E DA EXPROPRIADA NÃO CONHECIDOS.